Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. COBRANÇA PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO FACULTATIVA. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da parte.

1.1. Constatado que o réu interpôs a apelação cível dentro do prazo legal, contado da data em que foi manifestada a ciência eletrônica a respeito da sentença exarada na demanda, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso.

2. Tendo sido reconhecida, na sentença objurgada, a abusividade da cobrança de prêmio de seguro de proteção financeira, carece a parte autora de interesse recursal quanto à tal ponto.

3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.

3.2. Observado, no caso concreto, que o autor, no momento oportuno, manifestou o desinteresse na produção de outras provas além do acervo documental constante dos autos, tem-se por caracterizada a preclusão lógica quanto a pretensão de realização de perícia, de modo que o julgamento antecipado do mérito da causa não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.

4.1. Não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação ao aludido encargo.

5. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

5.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por devidamente pactuada a capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958).

6.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato.

6.2. Tendo sido demonstrado que o valor cobrado a título de custeio por serviços prestados por terceiros, corresponde a montante desembolsado para pagamento de com emplacamento, pagamento de IPVA e taxas do DETRAN, bem como de honorários do despachante, expressamente discriminados na cédula de crédito bancário, lícita se mostra a cobrança.

7. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [N]os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972).

7.1. Constatado que houve expressa anuência do devedor à opção de contratação do seguro de proteção financeira, carece de amparo a tese de abusividade da exigência de pagamento do respectivo prêmio e alegação de venda casada.

8. O oferecimento de cesta de serviços por instituições financeiras encontra previsão na Resolução 3.919/2010, do Conselho Monetário Nacional.

8.1. Inexiste ilegalidade ou abusividade na cobrança de valores relativos a pacote de serviços postos à disposição da parte devedora, quando manifestada expressa adesão no instrumento contratual firmado.

9. Preliminares de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo réu e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso de apelação interposto pelo autor parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Honorários advocatícios redistribuídos e majorados.